Tribunal: STF
Processo: HC 220867
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos contra a decisão que denegou a ordem. (eDOC 8)



    Nas razões recusais, o embargante, em caixa alta, diz que “mais uma vez, não houve análise em relação à ausência de contraditório para a defesa, por inexistência do vídeo mencionado pelos policias militares. DESDE A PRIMEIRA INSTÂNCIA NINGUÉM SE PREOCUPOU EM LER ESTE PROCESSO! REFUTAM A QUALIDADE DO VÍDEO OU O RECONHECIMENTO PELO VÍDEO, QUANDO A DEFESA INSISTE, DESDE O INÍCIO, QUE NÃO EXISTE ESSE VÍDEO E TODOS IGNORAM, UTILIZANDO-SE DE MODELOS PRONTOS PARA DECIDIR!! COMETE-SE UMA FLAGRANTE INJUSTIÇA, CHANCELADA POR VÁRIOS MAGISTRADOS, QUANDO BASTARIA SOMENTE ENTENDER E OBSERVAR QUE NÃO EXISTE VÍDEO!!”



    Alega, ainda, que “os autos não evidenciam fartura de prova, porque NÃO EXISTE ESSE VÍDEO CITADO NOS AUTOS e muito menos seria possível visualizar alguém num vídeo inexistente.”



    Afirma que “A condenação nas instâncias inferiores foi embasada no depoimento de policiais militares que fizeram o reconhecimento por vídeo diverso daquele juntado aos autos em questão e furto de loja diversa, ou seja, os depoimentos dos policiais e o vídeo dos autos remetem a outro caso, que, ainda que tivesse sido praticado pelo paciente, não pode ser utilizado no processo em tela, haja vista não guardar qualquer relação com os fatos narrados na denúncia. Em verdade, percebe-se que tentaram colocar furtos parecidos sob a responsabilidade do paciente, a fim de solucionar um maior número de casos e gerar maior resposta a sociedade, sem se preocupar com os limites processuais e de direitos fundamentais. ”



    Por fim, requer “seja declarada a decisão prolatada, para que Vossa Excelência se manifeste para suprir as omissões sobre os aludidos pontos relevantes, reconhecendo a enorme injustiça e decisões teratológicas, não para reanalisar provas, mas apenas para reconhecer que o vídeo que toda condenação e decisões se basearam NÃO EXISTE.”



    É o relatório.



    Decido.



    Os embargos de declaração são cabíveis para sanar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material da decisão embargada (artigo 1.022 do NCPC). No presente caso, não verifico a presença de qualquer dos vícios.



    A informação de que o embargante foi condenado com suporte no referido vídeo está registrada nos autos. Desse modo, para atender ao pedido do embargante, seria necessária ampla dilação probatória, procedimento inexistente no rito do habeas corpus, como registrado.



    De todo modo, ainda que reconhecida a inexistência do vídeo, como quer o embargante, “a condenação dos réus está lastreada não só nas aludidas imagens, mas também na prova oral colhida em Juízo e nos demais documentos juntados ao feito, não havendo que se cogitar, assim, de insuficiência probatória, respeitados os argumentos das dignas Defesas.”



    Como se vê, ainda que afastado o citado vídeo, a condenação se impõe.



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente